Tribunal: TJDFT
Processo: 0704178-48.2020.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMDOR. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória à obrigação de pagar quantia certa a título de reparação por danos morais, pretensão de resolução de contrato de compra e venda de eletrodoméstico, com a restituição da quantia desembolsada e subsidiariamente a condenação em obrigação de fazer consistindo em substituir o produto. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes.

2 – Recurso inominado. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame.

3 – Preliminar. Incompetência. Complexidade. Dispensa de prova pericial. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedente: (Acórdão n.1099604, 07007108420178070010, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). Preliminar que se rejeita.

4 – Responsabilidade civil. Vício do produto essencial. Na forma do art. 18, do CDC, o fornecedor responde pelos vícios que tornem o produto impróprio ao fim a que se destina. O autor adquiriu um aparelho refrigerador e cerca de seis meses após, este apresentou o primeiro defeito, que foi corrigido pela assistência técnica. Quatro meses depois, novo defeito, em relação ao qual lhe foi informado que não havia disponibilidade da peça de reposição (ID 25413975 PAG 1-5) e por isso teria que aguardar. Assim, o autor pediu a resolução do contrato, como lhe faculta a Lei. Na forma do § 1o. do art. 18, por se tratar de produto essencial, a resolução pode ser imediata, de modo que não era o consumidor obrigado a aguardar a reposição de peça. A utilização de uma das alternativas do art. 18 é direito potestativo do consumidor, que não se submete ao arbítrio do fornecedor. Logo, correta a sentença, no ponto em que reconheceu a obrigação do fornecedor de, em atenção à opção do consumidor, restituir a quantia paga pelo consumidor.

5 – Dano moral. Desvio produtivo. De regra, o reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a violação a direitos da personalidade. O réu deixou de atender a reclame do consumidor sobre o qual não havia controvérsia, pois o art. 18, § 1o. do CDC garante o imediato atendimento às alternativas do consumidor em relação às opções decorrentes de vício do produto. Não bastasse essa resistência injusta, o fato repercute na vida digna do consumidor, que se vê privado de bem essencial à vida com um mínimo de conforto. Assim, caracterizado fato que atinge a integridade psíquica da pessoa, a caracterizar o dano moral. A indenização foi prudentemente arbitrada na origem (R$2.000,00). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 20% da condenação, pelo recorrente vencido.